Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730377-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUDITE SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra Mara Silda Nunes de Almeida, que, em sede de ação indenizatória proposta por JUDITE SOARES DE OLIVEIRA, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao ente público ora agravante o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço público de saúde. Nas razões recursais (ID 74362490), o Distrito Federal sustenta que a r. decisão agravada carece de fundamentação quanto aos motivos que justificariam a redistribuição do encargo probatório. Defende que a inversão não pode se fundar em presunções genéricas sobre maior facilidade do Distrito Federal na produção da prova, sendo necessário que o juízo a quo identifique, concretamente, as dificuldades enfrentadas pela parte autora. Argumenta que “A utilização, como regra, da inversão do ônus da prova contra o SUS subverte a lógica dos dois sistemas: da prestação universal da saúde e da própria responsabilidade civil do Estado: todo atendimento à saúde se transforma em uma potencial ação reparatória individual.” Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando determinar que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. Sem preparo, face a isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Cinge-se o recurso a aferir se houve acerto na inversão do ônus da prova que atribuiu ao ente público agravante o ônus de demonstrar que não houve falha no fornecimento de serviço público de saúde. Preliminarmente, e sobre o cabimento do Agravo de Instrumento posto “sub judice”, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Quanto ao mais, eis o teor da norma que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Consagrada à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da veracidade, da boa-fé e da solidariedade, veja-se que a distribuição do ônus da prova busca atribuir no caso concreto o ônus para a parte mais habilitada para produzi-la, conforme se denota do § 1o do art. 373 do CPC. Na origem, o autor busca a compensação por danos morais decorrentes de suposto erro na prestação de serviço de saúde. De outro lado, o réu agravante nega a ocorrência de falha da prestação do serviço médico, sustentando que o atendimento seguiu os protocolos técnicos restando ausente o nexo de causalidade. Diante da suma panorâmica do conflito. o d. Juízo de origem proferiu a decisão saneadora, ora agravada, na qual determinou a inversão do ônus da prova nos seguintes termos: “(...) A autora requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. (...)” Embora sucinta a decisão, veja-se que o Julgador explicitou o necessário para ancorar a inversão do encargo probatório, pois trouxe a controvérsia fática a ser dirimida e assentou a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova. De fato, no presente caso, sendo o agravante o ente responsável pela estrutura hospitalar e detentor dos registros clínicos e elementos técnicos indispensáveis à elucidação dos fatos, mostra-se razoável a conclusão do Juízo de origem quanto à sua superior aptidão probatória. Em caso semelhante, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento médico-hospitalar prestado foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. 3. Os fatos narrados ocorreram em hospital público gerido pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde o primeiro atendimento até a alta hospitalar (...)” (Acórdão 1870740, 0708618-81.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. Em se tratando de prestação de serviço público em relação ao qual se aponta a ocorrência de erro médico, é evidente que o ente público, no caso, o Distrito Federal detém melhores condições de provar que seus agentes não foram responsáveis pelo ocorrido. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1943645, 0719557-23.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Saúde. Distrito federal. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus probatório contra o Distrito Federal em relação à ocorrência, ou não, da falha médica alegada pela parte agravada. II. Questões em discussão: 2. Analisar se é devida a inversão do ônus da prova em desfavor do ente distrital. III. Razões de decidir: 3. O juiz poderá inverter o ônus da prova no caso de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo, bem como se verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte contrária. 4. O Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas capazes de comprovar os fatos narrados dentro de suas instalações. IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “No caso de suposto erro médico ocorrido em unidade pública de saúde, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, o qual dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas capazes de comprovar os fatos narrados dentro de suas instalações”. (...)” (Acórdão 1997400, 0743749-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA EM HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. APRESENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu a inversão do ônus probatório, pleiteada pelos autores em ação indenizatória proposta contra o Distrito Federal e fundamentada na alegação de falha na prestação do serviço médico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber sobre a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal. III. Razões de decidir 3. É possível afastar a distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, de modo a evitar o prejuízo às partes que teriam dificuldade excessiva no cumprimento do encargo (produção de prova). 4. No caso em análise, trata-se de ação de indenização por danos morais contra o Distrito Federal, decorrente de falha na prestação do serviço médico por parte do ente federativo, referente a uma cirurgia de remoção de vesícula, realizada em 2001 no Hospital Regional de Sobradinho. 5. A inversão do ônus da prova consiste na apresentação da documentação em posse do ente federado no Hospital de Sobradinho, o prontuário do paciente. Além disso, a instrução foi reaberta na origem pela decisão impugnada, permitindo às partes a indicação das provas que desejam produzir, de modo a não ser verificável o prejuízo processual alegado pelo Distrito Federal. 6. A hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...)” (Acórdão 1961286, 0735291-14.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Assim, em sede de cognição não exauriente, revela-se bem ponderada a inversão do ônus da prova que atribuiu ao ente público agravante o ônus de obter os elementos de prova necessários ao deslinde da contenda, eis que, de fato, se apresenta, prima facie, em condição manifestamente mais favorável à sua produção. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator